Tribunal: STF
Processo: RE 1415115
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Ementa: Direito previdenciário e processual civil. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Tema 452 da repercussão geral. Elementos de distinção do caso concreto. 



    1. Embargos de declaração contra acórdão que manteve o provimento monocrático do recurso extraordinário, nos termos do qual foi acolhido o pleito de complementação previdenciária, em desfavor da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, aplicando-se à hipótese o decidido no Tema 452 da repercussão geral.



    2. Na origem, a pretensão das autoras era de reconhecimento da necessidade de a previdência privada observar critérios mais favoráveis para a complementação de aposentadoria das mulheres – com menor tempo de contribuição –, tal como ocorre nos regimes próprio e geral de previdência social. Isso porque o regulamento da PREVI estabelece regras formalmente isonômicas para todos os beneficiários, homens e mulheres, possibilitando o recebimento (i) do valor integral da complementação apenas por aqueles que tenham contribuído ao longo de 30 anos, e (ii) do valor proporcional para os que tenham entre 20 e 30 anos de contribuição.



    3. No julgamento do Tema 452 da repercussão geral (RE 639.138, Rel. para acórdão Min. Edson Fachin, j. 18.08.2020), esta Corte analisou o regulamento da Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF), que previa que o direito à complementação da aposentadoria seria adquirido, pelas mulheres, com 25 anos de contribuição e, pelos homens, com 30 anos de contribuição. Entretanto, para as mulheres, o valor da complementação alcançaria apenas 70% da diferença entre os proventos iniciais e o salário real, enquanto para os homens essa complementação seria de 80%. 



    4. Naquela ocasião, o STF decidiu que “[é] inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”. Concluiu-se que, ao definir período inferior de contribuição para as mulheres, os regulamentos de planos de previdência complementar não poderiam promover redução no benefício correspondente. Haveria discriminação de gênero na hipótese então analisada, porque as mulheres não poderiam adquirir o direito a 80% do valor da complementação, benefício disponível apenas para os homens. Contudo, nada se decidiu sobre a hipótese em que o regulamento estabeleça o mesmo período de contribuição e o mesmo valor de benefício para homens e mulheres.



    5. Há, portanto, elementos de distinção entre o caso concreto ora submetido a julgamento e o paradigma mencionado, uma vez que o regulamento aqui avaliado não estabelece benefício inferior para as mulheres com base em menor tempo de contribuição. Em verdade, são definidos critérios idênticos para pessoas de ambos os sexos. Sendo assim, há necessidade de nova discussão especificamente a respeito da obrigatoriedade, ou não, de os regulamentos de previdência complementar estabelecerem discriminações positivas em favor das mulheres, à luz das normas constitucionais pertinentes. A matéria guarda relevante repercussão jurídica, econômica e social, a justificar o reconhecimento da repercussão geral e a apreciação pelo Plenário.



    6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, para anular o julgamento do recurso extraordinário e afetá-lo ao Plenário, com proposta de reconhecimento de repercussão geral.